Tribunal: TJPA
Processo: 0814836-36.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814836-36.2023.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS DA SILVA MONTEIRO, MATHEUS DA SILVA DE SOUSA, WILL JHONATAN DO SOCORRO CASTANHEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADOS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia e condenou os três réus pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal), com aplicação de penas privativas de liberdade e pecuniárias. Os fatos referem-se à tentativa de subtração de bens e de veículo automotor de motorista de aplicativo, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma branca e restrição de liberdade da vítima, frustrada por intervenção policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de provas suficientes quanto à autoria e à materialidade para justificar absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) saber se estão presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal; (iii) saber se a dosimetria da pena, notadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal e o regime inicial fechado, atende aos parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova produzida sob o crivo do contraditório demonstrou, com segurança, a materialidade e a autoria delitiva. O depoimento da vítima foi coerente, detalhado e corroborado por testemunhos policiais e por provas materiais (instrumentos apreendidos e lesões constatadas).

4. O reconhecimento pessoal, embora informal, foi imediatamente sucedido de prisão em flagrante, confirmado em juízo, e reforçado por outros elementos probatórios, legitimando sua validade.

5. As majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade foram corretamente aplicadas, dada a atuação coordenada dos três réus e a efetiva privação de liberdade da vítima além do tempo necessário à subtração dos bens.

6. O emprego de arma branca (canivete) e de instrumento contundente (soqueira) justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais e o afastamento do mínimo legal.

7. A dosimetria observou os parâmetros do art. 59 e art. 68 do Código Penal. A pena-base foi fixada de forma motivada, com adequada exasperação pela reincidência, tentativa e majorantes. A pena definitiva de 8 anos de reclusão, em regime fechado, mostra-se proporcional e devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É válida a condenação baseada em reconhecimento informal da vítima quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório. 2. A restrição de liberdade da vítima, ainda que por tempo limitado, é suficiente para incidência da majorante do art. 157, § 2º, V, do CP, quando extrapola o necessário à subtração dos bens. 3. O emprego de arma branca pode ser considerado negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo após a revogação da majorante específica.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 29; 59; 61, I; 68; 157, § 2º, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.436.100/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.2.2025; STJ, HC nº 921.566/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 3.12.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos
e
lhes negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 04 a 12 do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MATHEUS DA SILVA MONTEIRO, WILL JHONATAN DO SOCORRO CASTANHEIRA
e
MATHEUS DA SILVA DE SOUSA
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou como incursos no tipo penal inserto no art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, às seguintes reprimendas:

-
MATHEUS DA SILVA MONTEIRO
e
MATHEUS DA SILVA DE SOUSA,
de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa; e,

-
WILL JHONATAN DO SOCORRO CASTANHEIRA,
de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18436536), que no dia 30 de julho de 2023, por volta das 23h50min, os três apelantes, agindo em conjunto e mediante violência e grave ameaça, tentaram roubar um motorista de aplicativo, nesta Capital. A vítima, JOSÉ DIEGO PINHEIRO DO NASCIMENTO, foi chamada por meio do aplicativo 99Pop para realizar uma corrida partindo do Portal da Amazônia com destino inicialmente previsto ao bairro Terra Firme. Durante o trajeto, os acusados alteraram o destino para a Estrada da Ceasa e, ao final do percurso, anunciaram o assalto. A vítima foi forçada a ir para o banco traseiro do veículo e teve sua liberdade restrita além do tempo necessário para a execução do crime. Foram subtraídos seus pertences pessoais e o veículo VW/UP, placa QDG 6787. Durante a tentativa de fuga, a vítima conseguiu acionar o freio de mão, chamando a atenção de uma viatura da PM. Ao tentar escapar, foi agredida com uma soqueira, mas conseguiu avisar os policiais, que prenderam os recorrentes em flagrante, apreendendo com eles um canivete e o objeto usado na agressão. A intervenção policial também impediu que os agressores fossem linchados por populares presentes no local.

Em
razões recursais
(ID 18436657), a defesa de
MATHEUS DA SILVA MONTEIRO
e
MATHEUS DA SILVA DE SOUSA
sustenta, em síntese, a ausência de prova suficiente para a condenação, apontando contradições nos depoimentos das testemunhas policiais, fragilidade do reconhecimento feito pela vítima e inconsistências quanto à localização e posse dos instrumentos apreendidos. Aduz, ainda, que a majorante da restrição da liberdade não restou configurada, por ausência de lapso temporal juridicamente relevante, e que o uso de arma branca não deve ser considerado como causa de aumento de pena.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(ID 18436668) pelo total desprovimento do apelo manejado.

Em
razões de recurso
(ID 21153598),
WILL JHONATAN DO SOCORRO CASTANHEIRA,
por sua defesa, aduz, em síntese, a ausência de prova suficiente de autoria e materialidade delitiva, apontando contradições entre os depoimentos da vítima e dos policiais militares, ausência de individualização das condutas atribuídas ao réu e fragilidade do reconhecimento pessoal.

Alega, ademais, a inaplicabilidade da majorante da restrição da liberdade da vítima, ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e exasperação indevida da pena-base, requerendo, ao final, a absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(ID 21369925) pelo total desprovimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos apelos em testilha.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da SESSÃO VIRTUAL.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pelas defesas de
MATHEUS DA SILVA MONTEIRO
,
MATHEUS DA SILVA DE SOUSA
e
WILL JHONATAN DO SOCORRO CASTANHEIRA
.

1. Pleito absolutório. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Cingem-se os recursos na
reforma da sentença condenatória
com base, em síntese, na
alegada fragilidade probatória
e ausência de individualização das condutas.

Pois bem.

Na hipótese, a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório, sendo firme e coerente ao concluir pela condenação dos apelantes pela prática de
tentativa de roubo majorado
, diante da confluência de provas orais, documentais e periciais que conferem
robustez ao édito condenatório
.

A
materialidade delitiva
está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 18436467); Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 18436467 - Pág. 7), que atesta a apreensão de posse dos recorrentes de um canivete e uma soqueira; registros fotográficos dos instrumentos apreendidos (ID 18436524 - Pág. 48 e 18436602 - Pág. 3).

No tocante à
autoria
encontra-se demonstrada de forma segura a partir do depoimento judicial da vítima, prestado sob contraditório, o qual é
coerente, firme e detalhado
, e encontra
corroboração nos depoimentos dos policiais militares
que realizaram a prisão em flagrante, bem como na apreensão dos objetos utilizados na ação delituosa.

A tese de
ausência de provas suficientes para condenação
, comum a todos os recursos, não se sustenta. O conjunto probatório revela atuação conjunta e coordenada dos apelantes, os quais dominaram a vítima, mediante
grave ameaça e violência física
, subtraíram seus pertences e tentaram fugir com o veículo, sendo impedidos apenas pela intervenção policial, que se deu após a vítima acionar o freio de mão e provocar a parada brusca do automóvel.

A alegação de que o
reconhecimento dos acusados seria frágil e precário
também não merece acolhimento. O reconhecimento da vítima ocorreu
logo após os fatos, em contexto de flagrante
, em que os três réus foram encontrados
dentro do veículo, na companhia da vítima, com os objetos subtraídos
, e foi posteriormente
confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório
.

Com efeito,
“o reconhecimento de pessoa, mesmo com inobservância do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como depoimentos da vítima e demais provas constantes nos autos”
(STJ, AREsp n. 2.436.100/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.). Portanto, a
presença dos réus no veículo, com a vítima ainda sob coação
, e a
apreensão imediata dos instrumentos utilizados na prática delitiva
conferem
robustez ao reconhecimento realizado
.

As alegações de
contradições entre os depoimentos das testemunhas
não demonstram inveracidade ou nulidade. As supostas divergências dizem respeito a detalhes secundários, como o local exato da abordagem e a posição dos objetos apreendidos, sem afetar o núcleo da dinâmica delitiva, que restou inequivocamente comprovada.

A vítima,
José Diego Pinheiro do Nascimento
, motorista de aplicativo, narrou que, no dia dos fatos, estava prestando uma corrida para os réus quando, no curso do trajeto, anunciaram o assalto, com emprego de duas facas e uma soqueira, e passaram o declarante para o banco de trás, onde passaram a atingir sua cabeça com socos para que ele a mantivesse baixa. Ao subtraírem seu aparelho celular, passaram a exigir que ele os informasse sobre sua residência, suas contas bancárias e pix. O declarante explicou que os denunciados ameaçaram “desová-lo” na Estrada da Ceasa, aonde chegaram aproximadamente uma hora depois de tê-lo abordado. A vítima, então, ao perceber a presença nas proximidades de uma viatura policial, puxou o freio de mão, fazendo o carro rodar, momento em que populares passaram a agredir os denunciados até sua prisão pelos policiais. Asseverou que um dos denunciados lhe atingiu com a soqueira em seu rosto. A vítima negou que os policiais tenham agredido os réus tampouco que tenha dito “esses pretos quiseram me assaltar”. Explicou que a primeira abordagem se deu por apenas dois policiais, razão pela qual eles não conseguiram evitar o “linchamento” por parte dos populares.

As versões apresentadas pelos policiais militares
João Paulo Souza do Nascimento
e
Agnaldo Jorge Moraes de Souza
corroboram o depoimento da vítima em seus aspectos essenciais. Ambos relataram que avistaram o veículo em uma manobra atípica e, ao abordarem, ouviram da vítima que estava sendo assaltada. Confirmaram que os réus desceram do veículo e tentaram dispersar-se, o que gerou confusão no local, inclusive com a intervenção de populares que agrediram os réus. Os policiais informaram que foram apreendidos no veículo um canivete e uma soqueira, sendo este último, segundo relataram, utilizado na agressão à vítima, que apresentava lesões visíveis no rosto. Embora os policiais não tenham indicado com precisão o local exato da apreensão dos objetos, em alguns momentos afirmando que estavam no interior do carro, em outros, com os réus, o conteúdo geral dos depoimentos revela convergência quanto à materialidade do crime, à lesão na vítima e à participação dos acusados na empreitada criminosa.

Já os apelantes, em seus interrogatórios, apresentaram versões conflitantes com a narrativa da vítima e dos policiais.
Will Jhonatan do Socorro Castanheira
alegou que a vítima os acusou injustamente, supostamente motivada por racismo, ao gritar que “os pretos querem me roubar”, após ele próprio puxar o freio de mão do veículo ao avistar a viatura. Afirmou que não houve crime, que os objetos encontrados no carro não lhes pertenciam, e que foram agredidos sem justificativa pelos policiais.
Matheus da Silva Monteiro
e
Matheus da Silva de Sousa
, por sua vez, sustentaram que não houve anúncio de assalto, que a mudança de trajeto havia sido acordada com o motorista mediante pagamento adicional e que desconheciam a existência da soqueira e da faca, atribuindo à vítima a responsabilidade pelo freio de mão acionado. Sustentaram, ainda, que a vítima teria se lesionado com o movimento brusco do carro, e não por agressão física, além de afirmarem que os policiais utilizaram
spray
de pimenta e tiros de advertência ao abordá-los.

Em síntese, a prova oral é composta, de um lado, por um depoimento da vítima coerente, detalhado e reiterado em juízo, além dos relatos dos policiais militares que, apesar de algumas imprecisões quanto aos detalhes logísticos da abordagem, confirmam os principais elementos da prática delitiva, incluindo o estado da vítima, os objetos apreendidos e o comportamento dos réus. De outro lado, a defesa apresenta versões conflitantes, isoladas, desacompanhadas de qualquer respaldo em prova documental ou testemunhal independente, e que divergem entre si em aspectos centrais. Não se sustenta, portanto, a tese de ausência de prova quanto à autoria e à materialidade do delito, tampouco se verifica fragilidade probatória que autorize a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita dos apelantes no delito de roubo tentado.

Nesta senda de raciocínio:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

(...)

2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES PARA O DELITO DE FURTO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME: não acolhido.

1. No caso dos autos, o depoimento da vítima revela que a conduta perpetrada pelo ora apelante não foi a mera subtração do bem móvel, mas ocorreu mediante ameaça de mal injusto, gerando fundado temor, que lhe levou a entregar em suas mãos a renda disponível no caixa da lanchonete no dia dos fatos.

2. Com efeito, em crimes desta natureza, as declarações da vítima constituem prova de extrema relevância, não havendo indícios de que ela possuísse motivos para indicar um inocente como o autor do crime ou mesmo para buscar eximi-lo da responsabilidade penal.

3. Dessa forma, considerando que a vítima foi clara em juízo ao esclarecer que houve emprego de grave ameaça e que não há motivos para desacreditá-la, tenho que resta inviável a pretendida desclassificação para o delito de furto.

(...)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800905-52.2022.8.14.0125 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023)."

A defesa de Will Jhonatan alega ainda a
ausência de individualização da conduta
, o que também não procede. A narrativa da vítima descreve a atuação conjunta dos três réus, com domínio funcional do fato típico, conforme dispõe o art. 29 do Código Penal. Em crimes praticados em coautoria, a divisão de tarefas não precisa ser minuciosamente discriminada, bastando a demonstração do liame subjetivo e da vontade comum, o que foi devidamente reconhecido na sentença.

Por fim, quanto à tese de
inexistência de tentativa de roubo
, diante da suposta ausência de atos executórios, deve ela ser rejeitada. A tentativa se caracteriza pelo início da execução do crime com emprego de violência e grave ameaça, frustrada por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, precisamente o que se constata nos autos, em que os apelantes anunciaram o assalto, subtraíram pertences e iniciaram a tentativa de fuga com o veículo da vítima, sendo impedidos por ação externa (intervenção da polícia após manobra da vítima).

Nessa conjuntura, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2.
Da majorante de restrição à liberdade das vítimas e do emprego de arma branca:

No que tange à alegação de que a majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, relativa à restrição da liberdade da vítima, não restou caracterizada por ausência de lapso temporal juridicamente relevante, a tese não merece acolhimento.

Dessarte, a incidência dessa causa de aumento se dá sempre que se verifica a efetiva limitação da liberdade da vítima como meio de garantir a subtração patrimonial ou assegurar a impunidade dos autores, sendo prescindível a quantificação do tempo exato em que essa limitação perdurou.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos, conforme relato da vítima confirmado pelos policiais militares, que esta foi retirada do banco do motorista e forçada a permanecer no banco traseiro, sob ameaça, enquanto os acusados tomavam o controle do veículo e se deslocavam até a área da CEASA, onde pretendiam abandoná-la. A narrativa demonstra que houve efetiva supressão da liberdade de locomoção da vítima, ainda que por tempo não demasiado, sendo este tempo suficiente para configurar a majorante, já que extrapolou o necessário à mera subtração de bens e integrou a dinâmica do crime como elemento de coação e dominação da vítima.

Deveras, para configuração da referida causa de aumento, não se exige que a vítima permaneça por horas em poder dos agentes, bastando que se verifique o cerceamento de sua liberdade por tempo razoável e com finalidade própria do tipo penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
“a incidência da causa de aumento pela restrição de liberdade quando o tempo de privação das vítimas ultrapassa o necessário para a consumação do crime”
(STJ, HC n. 921.566/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024.).

De igual forma, não prospera a tese defensiva que busca afastar o reconhecimento do emprego de arma branca na prática delitiva. Embora o artigo 157, § 2º-A, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.654/2018, tenha excluído expressamente o aumento da pena pelo uso de arma branca, tal circunstância continua sendo juridicamente relevante, devendo ser considerada como elemento de maior reprovabilidade da conduta e, portanto, valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.

No caso concreto, restou comprovado, conforme depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, o emprego de arma branca, tipo canivete, e a utilização de um soco inglês, instrumento contundente de ataque, durante a execução do crime, inclusive para agredir a vítima no rosto. Tal conduta demonstra não apenas o dolo intenso, mas também o risco efetivo à integridade física da vítima, legitimando, portanto, o reconhecimento da violência como elemento qualificante do roubo tentado.

Assim, não há ilegalidade na valoração da restrição da liberdade como causa de aumento de pena, tampouco no reconhecimento da violência exercida com arma branca como fundamento para exasperação da pena-base.

3. Da dosimetria da pena. Pedido de redução da reprimenda base
:

Passo à apreciação da alegação defensiva atinente à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e à suposta exasperação indevida da pena-base imposta a
WILL JHONATAN DO SOCORRO CASTANHEIRA
.

No tocante à dosimetria da pena, é consabido que a individualização da sanção penal deve observar, na primeira fase, os critérios fixados no artigo 59 do Código Penal, devendo o julgador valorar, com base nos elementos constantes dos autos, as circunstâncias judiciais do fato. Nessa análise, a majoração da pena-base exige fundamentação idônea e concreta, não bastando meras assertivas genéricas ou desprovidas de correspondência com o contexto fático-probatório.

A dosimetria da pena restou assim estabelecida:

“3.2. DO RÉU WILL JHONATAN DO SOCORRO CASTANHEIRA

Culpabilidade gravíssima, na medida em que cometeu o delito contra motorista de aplicativo, passando-se por passageiros, o que torna a conduta mais reprovável por ter sido praticada contra pessoa que estava exercendo seu trabalho, trabalho este que a expõe à maior risco, tornando-a mais vulnerável do que se exercesse atividade diversa;

no tocante a antecedentes criminais, verifica-se que ele é reincidente específico porque

possui duas sentenças criminais transitadas em julgado por roubo majorado nos autos de nº 0013620-25.2013.8.14.0401 (6ª Vara Criminal de Belém) e 0028017-50.2017.8.14.0401 (12ª Vara Criminal de Belém), entretanto servirá tal fato como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações seguras sobre o motivo do delito;
as circunstâncias são graves, pois ficou comprovado que a violência empregada no crime superou as elementares do tipo penal. É que a violência foi cometida por meio de diversos golpes na cabeça da vítima e um em seu rosto, o que decerto reclama maior reprovação do que se a violência não consistisse em ação tão brutal, com aptidão de lesionar significativamente da vítima
; consequências

normais; a vítima em nada influenciou na prática do delito.

Diante disso, considerando a culpabilidade gravíssima e as circunstâncias graves serem merecedoras de significativa reprovação no caso concreto, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, conforme julgados do STF e STJ anteriormente citados, se justifica o aumento da pena base para o patamar
de 07 (sete) anos de reclusão.

Sem atenuantes.

Incide a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que possuía, ao tempo do crime, duas sentenças criminais transitadas em julgado por roubo majorado nos autos de nº 0013620-25.2013.8.14.040 (6ª Vara Criminal de Belém) e 0028017-50.2017.8.14.0401 (12ª Vara Criminal de Belém), motivo pelo qual aumento a pena anteriormente dosada em
01 (um) ano, fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão.

Por ter sido o crime cometido na modalidade tentada, encontra-se presente uma das causas de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, razão pela qual, em observância ao regramento estatuído pelo parágrafo único do citado artigo e a vista do iter criminis percorrido pelo agente, o qual evidencia que o crime foi sustado apenas depois da grave ameaça e da violência,
diminuo a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Militando em desfavor do réu as
majorantes insertas nos incisos II e V do § 2º do artigo 157 da legislação penal, razão por qual resolvo aumentar a pena em 1⁄2 (metade).
Preliminarmente, justifico que não desconhecemos a orientação sumular nº. 443 do STJ: ‘O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’. O caso dos autos se adequa à fundamentação exigida pelo STJ. E faço. O crime foi cometido com restrição à liberdade da vítima por um prazo considerável, merecendo especial reprovação, sobretudo pelo fato de que a vítima foi mantida sob poder de dois criminosos, sob contínua violência. Ademais, entre as causas de aumento de pena previstas no § 2º do art. 157, esta é a mais grave, pois ofende diretamente preceito fundamental da vítima, a liberdade. A consequência se transmuta, portanto, diretamente à pessoa humana, fato que por si só já se mostra altamente reprovável. Assim sendo,
encontro a pena majorada em 08 (oito) anos de reclusão, que tenho como concreta e definitiva para o crime.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica da acusada, comino a pena de multa, a qual estabeleço em
243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 3º, do CPB, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado, em razão da culpabilidade gravíssima do réu, das circunstâncias graves do crime e pelo fato do réu ser reincidente, por considerar que outro regime mais benéfico não seria suficiente para almejar a ‘reprovação e prevenção do crime’, conforme art. 59, III, do CPB.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.”

Na hipótese
sub examine
, verifica-se que a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão, com arrimo em duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas: a
culpabilidade, qualificada como gravíssima, e as circunstâncias do crime, reputadas como especialmente gravosas.

Na espécie, a
culpabilidade
foi elevada diante da forma como se deu a abordagem da vítima, um motorista de aplicativo, durante o exercício de sua atividade laboral, profissão notoriamente exposta a riscos, circunstância que, de fato, potencializa a reprovabilidade da conduta. Urge acrescentar que os agentes se fizeram passar por passageiros, numa dinâmica de aproveitamento ardiloso da condição profissional da vítima, cuja vulnerabilidade, nessas condições, ultrapassa aquela ordinariamente esperada no tipo penal do roubo. Tal fundamento, por si só, justifica o afastamento do mínimo legal, pois revela maior censurabilidade da conduta.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, restou consignado que a violência empregada foi exacerbada, com emprego de arma branca, tipo canivete e com múltiplos golpes desferidos à vítima, inclusive com o uso de instrumento contundente (soqueira), a indicar agressividade que extrapola os elementos típicos do delito. O emprego dessa violência brutal não se confunde com o elemento “grave ameaça” do tipo penal, sendo apto a justificar, de forma autônoma, a majoração da pena-base.

Acrescente-se, ademais, que a exasperação operada não foi desproporcional, tampouco desarrazoada, considerando-se a quantidade de circunstâncias negativas valoradas e a gravidade fática evidenciada. Nesse sentido, inclusive, diz a Súmula n.º 23, deste e. Tribunal de Justiça, no sentido de que
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Não se verifica, pois, qualquer vício de motivação ou excesso na fixação da pena-base, razão pela qual não merece prosperar a insurgência recursal nesse ponto.

Superada a análise da primeira fase da dosimetria, em que a pena-base foi fixada em
sete anos de reclusão
, passa-se ao exame das
fases subsequentes
, conforme determina a metodologia trifásica consagrada no artigo 68 do Código Penal.

Na
segunda fase
, verifica-se a presença da
circunstância agravante da reincidência específica
, devidamente reconhecida na sentença, com base em dois processos com trânsito em julgado por roubo majorado, nos autos nº 0013620-25.2013.8.14.0401 (6ª Vara Criminal de Belém) e nº 0028017-50.2017.8.14.0401 (12ª Vara Criminal de Belém). A exasperação da pena em
um ano
(de sete para oito anos) mostra-se proporcional e adequada, em observância à regra do artigo 61, inciso I, do Código Penal. Destaca-se que tal agravante não foi utilizada na primeira fase, em respeito à vedação do
bis in idem
, sendo corretamente valorada em sede autônoma.

Não foram reconhecidas atenuantes.

Na
terceira fase
, foi reconhecida a causa de diminuição prevista no
art. 14, II
, do Código Penal, em razão da tentativa, cujo
iter criminis
foi interrompido por fatores alheios à vontade dos agentes, após já consumada a violência e a subtração parcial dos bens. Diante disso, a sentença corretamente aplicou a fração de
1/3 de redução
, considerada adequada frente à gravidade da conduta e à extensão dos atos executórios já praticados. Assim, a pena, que estava em oito anos, foi reduzida para
cinco anos e quatro meses de reclusão
.

Na mesma etapa, foram aplicadas as causas de aumento previstas nos
incisos II (concurso de agentes)
e
V (restrição da liberdade da vítima)
do § 2º do artigo 157 do Código Penal. A sentença fundamenta a majoração pela fração de
1/2
, de forma juridicamente válida e em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que exige fundamentação concreta além da mera cumulação de majorantes (Súmula 443).

A motivação do édito condenatório aponta, com clareza, que a restrição à liberdade da vítima perdurou por tempo considerável, sob domínio direto e contínuo dos agentes, com violência reiterada e contexto de alto risco à integridade da vítima, o que confere especial gravidade ao fato. Ademais, o concurso de agentes foi comprovado pelo
modus operandi
conjunto dos réus desde o chamado no aplicativo até a interceptação policial, reforçando o dolo coletivo e a maior potencialidade lesiva da ação.

Não de outro modo, a majoração de 1/2 revela-se moderada, proporcional e motivada, de modo que a pena final foi fixada, com acerto, em
08 (oito) anos de reclusão
, além de
243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
, nos termos do artigo 49, § 2º, do CP, em valor compatível com a condição econômica presumida do réu e a gravidade do delito.

Relativamente ao regime inicial fechado, observa-se a existência de
reincidência específica
,
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, e gravidade concreta dos fatos, razão pela qual se mostra legítima a fixação do regime mais severo, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º do Código Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos e lhes nego provimento,
para manutenção da sentença obstaculizada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025